Tribunal: TJMT
Processo: 1015727-96.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015727-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS MINETTO - CPF: 037.850.021-06 (AGRAVANTE), VILTON OSCAR BORGMANN - CPF: 235.522.390-49 (AGRAVADO), CLAYTON MARQUES ARANTES - CPF: 301.971.046-49 (AGRAVADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC AUSENTES –
PRESTÍGIO À PERCEPÇÃO IMEDIATA DO JUÍZO
A QUO
–
MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (
inaudita altera parte
), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo antecedente, qual seja, a sua posse, a turbação ou esbulho, e sua data, além da continuidade da posse.

Não tendo o agravante comprovado, em um juízo de cognição sumária, de forma satisfatória, os fatos constitutivos do seu direito, especialmente aqueles declinados no artigo 561 do CPC, de rigor a manutenção do
decisum
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1015727-96.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

RAFAEL SANTOS MINETTO

AGRAVADOS:

VILTON OSCAR BORGMANN E CLAYTON MARQUES ARANTES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RAFAEL SANTOS MINETTO
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, que nos autos da Ação de Manutenção de Posse no. 1018464-61.2022.8.11.0015, ajuizada em desfavor de

VILTON OSCAR BORGMANN
e
CLAYTON MARQUES ARANTES
,
que após realização de audiência de justificação prévia, indeferiu o pedido liminar de manutenção de posse.

O agravante argumenta, em síntese, a incorreção da decisão recorrida, pois adquiriu a área de Marcel Barca, sendo que fez nela investimentos, de forma que solicitou a legalização perante o INTERMAT e o processo está em andamento, que demonstram a legitimidade de sua pretensão.

Sustenta estarem presentes os pressupostos legais necessários para que seja deferida, em seara sumária recursal, a
“tutela antecipada, conforme artigo 1019, I do CPC, no sentido de que o agravante seja mantido na posse da área sem a perturbação dos agravados”
. No mérito, pede a confirmação em definitivo da liminar recursal vindicada (Id. 174489156).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim em 31/07/2023, conforme decisão de Id. 177227176.

O agravado
VILTON OSCAR BORGMANN
, em sua contraminuta, sustenta que “
o agravante não exerce posse naquele local, tampouco ocupa o imóvel em questão de forma que justifique sua pretensão deduzida em juízo
” (sic).

Explana que “
o Agravante tentou comprovar suposta posse sobre a área anexando contrato de cessão de direitos firmado para com seu pai, Sr. Serlito Luiz Minetto (ID Num. 102766443), bem como contrato de compra e venda de imóvel rural firmado entre seu pai e Marcelo Tadeu de Toledo Barca (ID Num. 102766442)
” (sic), entretanto, embora o agravado conste como anuente no contrato de compra e venda, não há sua assinatura no instrumento firmado.

Além disso, sustenta que a ata notarial acostada no Id. 102789628 “
atesta apenas a situação factual do imóvel, não comprovando a posse exercida pelo autor
” (sic) e o boletim de ocorrência foi confeccionado de forma unilateral, portanto, não comprovam a posse sustentada.

Salienta que o depoimento prestado pelo agrimensor Marcelo é contraditório, pois ora narra que “
recebeu essa área em pagamento por serviços prestados aos réus há mais de cinco (5) anos e a cedeu ao autor em julho de 2020
” (sic), e posteriormente relata que “
adentrou no local aduzindo que era área devoluta
” (sic).

Explica que “
o próprio Marcelo Barca (que havia sido contratado pelos proprietários das áreas para realizar o georreferenciamento) afirma que deslocou matrículas imobiliária e alterou suas configurações supostamente a mando de alguém, e afirma arrependido
” (sic).

Dessa forma, conclui defendendo que “
ou o Agravante e seu pai se deixaram enganar pelas falácias propagadas pelo Sr. Marcelo Barca ou, deliberadamente, se uniram ao agrimensor para tomar bens e atentar contra direitos de terceiros, litigando de má-fé nos autos de ação possessória
” (sic), razão pela qual pugna pelo desprovimento deste instrumental e a manutenção da decisão (Id. 180063195).

Já o agravado
CLAYTON MARQUES ARANTES
, relata que “
conforme comprovado nos autos de primeiro grau (Matrículas no 14.840 em Id. no 114706131, e no 14.841 em Id. no 114706137, do CRI de Sinop/MT), o Agravado Clayton Marques Arantes é o legítimo possuidor e proprietário, juntamente com Mara Aparecido Pereira, da área vindicada pelo Agravante
” (sic).

Argumenta que não merece prosperar o depoimento do Sr. Marcelo de que teria recebido esse terreno em pagamento, de forma que “a
posse alegada pelo Agravante não é digna de proteção, na medida em que está viciada pela clandestinidade
” (sic).

Ademais, afirma que “
as alegações do Agravante, são contrárias a mensagem de áudio (Id. no 114707812) gravada pelo Sr. Marcelo Tadeu de Toledo e enviada ao Agravado, onde pede desculpas e diz que irá resolver a situação, inclusive, informa sobre ter conversado com o Agravante para o desfazimento do negócio pactuado entre eles
” (sic), cujo áudio enviado por WhatsApp foi registrado em cartório por meio da Ata Notarial.

Argumenta que “
O Sr. Marcelo Tadeu de Toledo agiu clandestinamente para tomar posse das áreas, as quais mesmo inicialmente indicadas como áreas devolutas, fazem parte de área maior de propriedade do Agravado, comprovado documentalmente pelas matrículas dos imóveis
” (sic), logo, reforça que o recorrente adquiriu a posse de quem jamais a deteve. Pede, assim, o desprovimento do recurso (Id. 180931185).

Preparo recursal recolhido, conforme certidão Id. 174524192.

Na peça Id. 191096689 a parte agravada Vilton Oscar diz possuir
“interesse do agravado na realização de sustentação oral, requer sejam os autos retirados da pauta de julgamento no plenário virtual, transferindo-o para sessão por videoconferência, na forma da Portaria 298/2020-PRES”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
RAFAEL SANTOS MINETTO
, ora agravante, ajuizou a ação de manutenção de posse c/c perdas e danos em desfavor de
VILTON OSCAR BORGMANN
e
CLAYTON MARQUES ARANTES
, objetivando a concessão de medida liminar no sentido de se manter na posse da área sem a perturbação dos requeridos agravados, concernente a área de 233,5696 hectares, na margem esquerda do Rio Tartaruga, no Município de Santa Carmem-MT.

O juízo “a quo” indeferiu o pedido de tutela de urgência de manutenção de posse pretendida, após a realização de audiência de justificação prévia, quando foram ouvidas testemunhas arroladas pelas partes, por entender que não restou demonstrada a posse pelo autor recorrente,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) Para o efeito de concessão da medida liminar de manutenção de posse é imprescindível que o requerente demonstre, de maneira suficiente, a existência do exercício do direito de posse anterior, a prática do ato de turbação ou esbulho, executados pelo requerido, a data da sua consumação e a continuidade da posse, embora turbada [art. 561 do Código de Processo Civil], na exata medida em que: "nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fins de deferimento da liminar a que alude o art. 562 do Novo Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve ser comprovado pelo autor o preenchimento dos requisitos insculpidos no art. 561 do mesmo diploma. São eles: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração" [TJRS, Agravo de Instrumento, n.o 51772101120218217000, 20.a Câmara Cível, Rel.: Des. Glênio José Wasserstein Hekman, j. em 31/08/2022].

Pois bem.
Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que
não subsistem evidências concretas
que reúnam a capacidade de
demonstrar
, com um grau mínimo de segurança,
que o autor detinha o exercício da posse anterior do imóvel
.
Explico melhor.
Primeiro porque
, a alegação do exercício da posse é duvidosa.

Não há nos autos qualquer elemento de prova contundente no sentido de que o autor exerça a posse do imóvel objeto do litígio. Conforme as imagens acostadas ao memorial descritivo juntado no ID n.o 102766448 e ID n.o 102766449, bem como a ata notarial acostada ao ID n.o 102789628, ID n.o 102789630 e ID n.o 102789634, o bem imóvel trata-se de uma "área aberta", onde há apenas uma edificação de madeira, com algumas plantações de limão, goiaba, abacaxi, abacate, banana, mandioca, dentre outras.
A ata notarial, neste particular, atesta apenas a situação factual do imóvel, NÃO COMPROVANDO A POSSE EXERCIDA PELO AUTOR
.

Além disto,
a prova oral produzida em audiência de justificação não é firme e segura em atestar a posse do autor. A única testemunha compromissada, o Senhor Israel Ricardo Campos Filgueiras, afirma que tem conhecimento que o Senhor Selito (pai do autor), adquiriu a área de terras objeto do litígio e que, a convite do Senhor Selito, foi fazer diárias para realizar a construção da casa existente no imóvel, sendo que as diárias foram realizadas juntamente com o autor e um funcionário do Senhor Marcelo.

As outras pessoas ouvidas em audiência tratam-se de Marcelo Tadeu de Toledo Barca (pessoa de quem supostamente o pai do autor teria adquirido a posse, posteriormente cedida ao autor) e Adir Fernando Rodrigues (pessoas que foram ouvidas na qualidade de informantes), sendo que o Senhor Adir Fernando Rodrigues afirmou que sabe apenas que quem “abriu” a área do imóvel e construiu a edificação lá existente foi o Senhor Marcelo, que é a única pessoa que avistou na área.

Segundo porque
, para a aquisição da posse, é necessário se estar diante de uma posse justa [art. 1.200 do Código Civil], não induzindo a posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade [art. 1.208 do Código Civil]. Neste ponto, registro, por oportuno que, salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o mesmo caráter com que foi adquirida [art. 1.203 do Código Civil], transmitindo-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres [art. 1.206 do Código Civil].

No caso em pauta,
em um juízo de cognição não-exauriente
, tenho que a posse alegada pelo autor não é digna de proteção, na medida em que está viciada pela clandestinidade. É o que se extrai da oitiva do senhor Marcelo (pessoa de quem o pai do autor adquiriu a posse e posteriormente cedeu ao autor) que, ao ser questionado como adquiriu a posse do imóvel, afirmou o seguinte:

“Na verdade, eu fiz alguns trabalhos ali na região naquele local e também prestei serviços para eles ali. Quando eu percebi que tinha um litígio ali pra cima desta área onde eu me apossei e não entrava ninguém nessa área, eu me adentrei nela, fiz a pesquisa e vi que era do INTERMAT. Eu observei que tinha uma briga litigiosa pra cima e não atingi ali. Fiz todo um estudo de matrícula, enfim... Fiquei acompanhando durante um tempo, não aparecia ninguém, entrei dentro.” (sic).

Em outro momento, ao ser novamente questionado se alguém havia lhe outorgado a posse do imóvel, o senhor Marcelo afirmou o seguinte:

“Não, ninguém me outorgou. Eu entrei porque era devoluta e não tinha ninguém. Eu estava lá há 10 (dez) anos e ninguém andava na área...” (sic).

O autor adquiriu a posse de quem não detinha, na medida em que viciada na sua origem pelo vício da clandestinidade.

A ratificar tal posicionamento, extraem-se da jurisprudência dos Tribunais Estaduais os seguinte julgados, que versam acerca de questões semelhantes:

"EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE PRECÁRIA DO ALIENANTE. AQUISIÇÃO DA POSSE VICIADA. 1. A compra e venda de imóvel se faz mediante cautelas e formalidades. Quando se adquire mera posse, sem qualquer diligência, assume-se o risco da irregularidade da conduta. 2. A embargante adquiriu posse de quem jamais a deteve. A vendedora era mera permissionária/comodatária, como já se decidiu (questão preclusa). A posse precária do marido da vendedora também é questão não mais passível de revisão. 3. A irregularidade na procuração pode ser sanada a qualquer tempo. Além disso, eventual irregularidade na procuração dos embargados não tornaria regular a posse precária obtida pela embargante. 4. Recurso não provido." (
TJSP
; Apelação Cível 0004081-32.2015.8.26.0045; Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Arujá - 1a Vara; Data do Julgamento: 29/01/2020; Data de Registro: 30/01/2020)

"POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVASÃO. POSSE CLANDESTINA. 1. Ainda que o bem pudesse estar abandonado, isso não torna lícita a invasão e o uso clandestino. O período de invasão, aliás, não permitiria alegação de usucapião. 2. Eventuais direitos trabalhistas devem ser exigidos pelos meios próprios. 3. Recurso não provido." (
TJSP
; Apelação Cível 1029681-05.2017.8.26.0001; Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/10/2018; Data de Registro: 22/10/2018)

Por fim
, não se pode olvidar também que, no caso em pauta, também não há elemento de prova contundente que demonstre, com um mínimo de segurança, a prática, por parte dos réus, de ato de ameaça, turbação ou esbulho.
Os fatos narrados no Boletim de Ocorrência não são conclusivos nesse sentido. Ressalte-se que o B.O é prova unilateral e deve estar acompanhado de outras provas produzidas nos autos [
TJSP
– Apelação Cível 1031535-83.2017.8.26.0114; Relator (a): Lavínio Donizetti Paschoalão; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 1a Vara; Data do Julgamento: 19/01/2021; Data de Registro: 19/01/2021].

Ante o exposto, dado a não configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’),
INDEFIRO
o requerimento de tutela de urgência. (...)”
– Id 112514888 dos autos de origem (destaquei)

Não se conformando com o teor do
decisum
, o autor agravante argumenta que sua posse não era clandestina e estava comprovada, pois era autorizada pelo verdadeiro dono da área, citando que houve o acolhimento pelo INTERMAT do pedido de regularização, com a declaração de que a área era devoluta.

Pois bem. Analisando os fundamentos da decisão agravada, em detrimento das razões recursais e do conjunto probatório constante dos autos de origem, tenho que razões de direito não socorrem o agravante.

Segundo apresentado nos autos de base, o pai do recorrente, Sr. Serlito Luiz Minetto, teria cedido ao mesmo os direitos decorrentes de suposta compra do imóvel do Sr. Marcelo Tadeu de Toledo Barca, agrimensor, que por sua vez teria recebido essa área por serviços prestados aos agravados há mais de 5 (cinco) anos.

Como cediço, para o deferimento da proteção possessória, faz-se imprescindível a presença, no caso concreto, dos seguintes requisitos: posse anterior, pelo requerente da medida; prova da conduta, praticada pelo requerido, de turbação ou de esbulho; data do ocorrido; e continuação da posse, embora turbada, ou sua perda, caso esbulhada.

É o que dispõem os artigos 560 a 562, do Código de Processo Civil:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”

Da leitura da decisão recorrida, denota-se que a conclusão formada pelo togado singular é no sentido de que não resta comprovado o exercício da posse pela parte requerente agravante sob a referida área, mesmo após a realização de justificação prévia.

Embora conste o nome do agravado VILTON OSCAR BORGMANN como anuente no contrato de compra e venda de imóvel rural firmado entre o pai do agravante e o agrimensor, Sr. Marcelo, datado de 13/06/2020 (Id. 102766442, na origem), não foi assinado pelo ele, tampouco por testemunhas. Portanto, o documento não produz efeito jurídico.

Ademais, o instrumento de cessão de direitos do contrato de compra e venda, firmado entre o ora agravante (cessionário) e seu pai (cedente), datado de 10/02/2021 (102766443, na origem), não produz qualquer efeito jurídico legítimo, capaz de embasar a imissão na posse do imóvel rural ou autorizar a sua presença naquele local.

A corroborar, a Ata Notarial acostada no Id. 102789628, apenas atesta a situação factual do imóvel, ou seja, a edificação de madeira, com algumas plantações de limão, goiaba, abacaxi, abacate, banana, mandioca, dentre outras, não comprovando a posse exercida pelo autor agravante.

Sendo assim, a alegação do exercício da posse é duvidosa, até mesmo porque para a aquisição da posse se faz necessário estar diante de uma posse justa, não induzindo a posse os atos de mera permissão ou tolerância, bem como não se autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OPOSIÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE
MANDADO DE MANUTENÇÃO DE POSSE EM FAVOR DOS AUTORES – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nas ações possessórias não se discute a propriedade, erigindo-se como principal requisito da demanda a prova da posse anterior do bem, já que a proteção possessória goza de autonomia e não tem relação direta com a prova do domínio, razão pela qual torna-se irrelevante a discussão acerca da nulidade do contrato de compra e venda discutido nos autos.”

(TJ-MT 10211564920208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRETENDIDA MANUTENÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO – SENTENÇA FAVORÁVEL À PARTE AGRAVADA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, MANTIDA QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO –
POSSE ANTERIOR NÃO DEMONSTRADA – REQUISITOS DO ART. 674 C/C 561, AMBOS DO CPC, INDEMONSTRADOS
– PRESTÍGIO À PERCEPÇÃO IMEDIATA DO JUÍZO A QUO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os embargos de terceiro constituem ação autônoma a ser ajuizada por quem não é parte no processo e sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bem que possua ou sobre o qual tenha direito incompatível com o ato constritivo, e pretende o desfazimento da constrição judicial, nos termos do art. 674 do CPC. Restando comprovado que o conjunto fático-probatório até o momento milita em favor da parte agravada, que demonstra exercício de posse anterior à da agravante, inclusive com sentença favorável em ação de reintegração de posse ratificada por decisão unânime no Segundo Grau de Jurisdição, o indeferimento da medida de urgência é medida que se impõe.”
(N.U 1015502-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

Portanto, depreende-se das alegações deduzidas na inicial e dos documentos acostados aos autos, que os fatos narrados não devem ser considerados causa ensejadora do deferimento de tal proteção possessória, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que havia posse anterior por parte do autor agravante e que realmente houve o abalo da posse pelos requeridos agravados.

Logo, mostra-se prudente aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de mais elementos para formação de sua convicção.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C RESCISÃO CONTRATUAL (CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE SUPERFÍCIE DE SOLO) – LIMINAR REINTEGRATÓRIA DEFERIDA EM FAVOR DO PROPRIETÁRIO – OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS (FRAÇÃO DE IPTU E CUSTEIO DO PRAD) PELO SUPERFICIÁRIO - ALEGADA IRREGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – ADUZIDA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ESPECÍFICA – PRESCINDIBILIDADE - PREVISÃO DE RESCISÃO ANTECIPADA PELO SIMPLES INADIMPLEMENTO – MORA EX RE (ART.397 DO CC) - TENTATIVA DE DISCUSSÃO ACERCA DA INOBSERVÂNCIA DO DIREITO DE PREEMPÇÃO (PREFERÊNCIA) – IRRELEVÂNCIA – PEDIDO DE RETOMADA DO BEM PELO PROPRIETÁRIO FUNDADA NA RESCISÃO POR INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL E NÃO PARA A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL A OUTREM – RECURSO DESPROVIDO. Se o Contrato de Cessão de Uso de Superfície de Solo firmado entre as partes prevê a hipótese de rescisão antecipada da avença em caso de descumprimento das obrigações assumidas pelo superficiário, desnecessário que este seja notificado especificamente acerca das prestações inadimplidas já que sua mora se opera ex re, na forma do art.397 do CC. Não há se falar em supressio ou mesmo em prescrição trienal nos termos do art.206, §3o, V, do CC se que o que busca o fundeiro (proprietário do imóvel cujo solo foi cedido) com o manejo da ação originária não é a cobrança dos valores do IPTU e do PRAD que teve de desembolsar em razão do inadimplemento do superficiário, tampouco qualquer reparação civil, mas apenas a rescisão do contrato de cessão de solo, assim como o efeito a ela inerente, qual seja, o retorno das partes ao status quo, no caso do proprietário, o direito de reaver liminarmente a posse direta do bem. Se a causa de pedir da pretensão de retomada liminar da posse do imóvel cedido pelo proprietário reside, exclusivamente, no direito de rescisão contratual por descumprimento de obrigações contratuais de parte do superficiário, e não para a alienação a terceiro interessado do imóvel, descabida qualquer discussão acerca da inobservância do possível direito deste último à preempção. “
Nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação
.”
(TJ/MT – AI N.U 0165057-68.2015.8.11.0000). (N.U 1018654-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 13/05/2020)

Fundamental expor, ainda, que ao que tudo indica, o requerido agravado Clayton Marques Arantes é o legítimo possuidor e proprietário, juntamente com Mara Aparecido Pereira, da área vindicada pelo autor agravante, conforme faz prova as matrículas no. 14.840 e no. 14.841 do CRI de Sinop/MT (Ids. 114706131 e 114706137, na origem).

Portanto, ao assentar a razoabilidade das razões que irromperam a ação de origem, notadamente limitado pelo momento liminar e raso nível de cognição, ao que tudo indica, o d. Magistrado posicionou-se corretamente ao indeferir, em liminar, a manutenção de posse em favor do autor agravante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023